Tribunal: STF
Processo: Rcl 89413
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis, contra decisão proferida pela 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100925-70.2021.5.01.0048, por suposta violação à ADPF 664.
Consta da petição inicial o seguinte contexto fático:

“O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 48ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados). 
Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$ 21.295,46 (vinte e um mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi: 
¿ R$ 21.295,46 (conta corrente nº 43278-4, Ag. 1251-3, Banco do Brasil) - Contrato de Gestão nº 18/2020 com o Município de Maricá. (Anexo: Contrato de Gestão nº 18/2020 – Município de Maricá / Declaração Contas bancárias – Município de Maricá / Ordem Judicial – Penhora efetuada) 
Ademais, houve também a penhora do valor de R$ 0,01 (um centavo) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi:
¿ R$ 0,01 (conta corrente nº 39763-9, Ag. 1251-3, Banco do Brasil) – Termo de Colaboração 007/2015 com o Município do Rio de Janeiro. (Anexo: Termo de Colaboração – Município do Rio de Janeiro/ Declaração Contas bancárias – Município do Rio de Janeiro/ Ordem Judicial – Penhora efetuada) 
Ainda, a penhora do valor de R$1.511,94 (um mil quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Rio de Janeiro, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi: 
¿ R$ 1.511,94 (conta corrente nº 43646-1, Ag. 1251-3, Banco do Brasil) - Contrato de Gestão nº 009/2021 com o Município de Rio de Janeiro. (Anexo: Contrato de Gestão nº 009/2021 – Município do Rio de Janeiro/ Declaração Contas bancárias – Município de Maricá/ Ordem Judicial – Penhora efetuada) 
Por fim, a penhora do valor de R$ 684,83 (seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi: 
¿ R$ 684,83 (conta corrente nº 43568-6, Ag. 1251-3, Banco do Brasil) - Contrato de Gestão nº 002/2021 com o Município do Rio de Janeiro. (Anexo: Contrato de Gestão nº 18/2020 – Município do Rio de Janeiro/ Declaração Contas bancárias – Município de Município do Rio de Janeiro/ Ordem Judicial – Penhora efetuada)
Ademais, houve também a penhora do valor de R$ 0,01 (um centavo) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi: 
¿ R$ 0,01 (conta corrente nº 40059-9, Ag. 1251-3, Banco do Brasil) – Termo de Colaboração 034/2015 com o Município do Rio de Janeiro. (Anexo: Termo de Colaboração – Município do Rio de Janeiro/ Declaração Contas bancárias – Município do Rio de Janeiro/ Ordem Judicial – Penhora efetuada) 
Logo após, opôs Embargos à Execução, nos quais demonstrou a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, IX, do CPC, bem como à luz dos precedentes firmados na ADPF nº 664/ES, os quais, contudo, foram julgados improcedentes. 
Diante disso, opôs Embargos de Declaração em face da sentença; o qual igualmente não logrou êxito, tendo sido julgados improcedentes. Assim, interpôs Agravo de Petição, estando pendente de julgamento, reiterando a tese de impenhorabilidade dos valores constritos. Importante salientar que não houve trânsito em julgado da decisão. 
A improcedência dos Embargos à Execução desconsiderou o entendimento pacífico dessa Suprema Corte e dos dispositivos legais mencionados, conforme abaixo: 
“Jurisprudência deste Regional consubstanciado na Súmula 47 reconhece que a condição de entidade filantrópica não torna impenhoráveis os bens e recursos financeiros da pessoa jurídica beneficiária dessa condição. (...) (grifos nossos) (Anexo: Ato reclamado) 
Ficou comprovado que os recursos penhorados são vinculados aos contratos de gestão firmados com o Município de Maricá e o Município do Rio de Janeiro. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional. 
A decisão proferida contraria os precedentes desta Corte, justificando sua cassação, com o desbloqueio e devolução dos valores indevidamente penhorados nos contratos de gestão e colaboração firmados entre a Reclamante e o Ente Público.” (eDOC 1, pp. 5-8)

Aduz que os referidos bloqueios são indevidos, tendo em vista que restou demonstrado nos autos de origem a vinculação das contas bancárias penhoradas ao Contrato de Gestão firmado com os Municípios de Maricá/RJ e do Rio de Janeiro/RJ.
Nesses termos, repisa que a decisão reclamada, ao manter a penhora de recursos públicos repassados pelos municípios, vinculados a contrato de gestão, para quitar uma dívida alheia a esse contrato, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.
Por fim, assevera que a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento, mas sim recursos públicos de aplicação compulsória na saúde, sujeitos à prestação de contas, conforme já decidido por esta Corte Suprema.
Requer, assim, a concessão de liminar para “a cassada a decisão de manutenção do bloqueio na conta bancária supramencionada por afronta a precedente da ADPF nº 664/ES”. (eDOC 1, p. 23)
No mérito, postula a cassação da decisão reclamada para reconhecer a violação ao decidido na ADPF 664/ES e, consequentemente, declarar a impenhorabilidade das contas bancárias vinculadas ao Contrato de Gestão firmado.
É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, RISTF).
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.

No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.
Vejamos.
Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa:  

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)

No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito  a ementa do julgado:

“Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).

No caso em análise, o Juízo reclamado julgou improcedente os embargos à execução e manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de Maricá.
Nesses termos, confira-se o teor do julgado:

“Alega o embargante que a penhora realizada  sobre os valores recebidos pelo executado, através do contrato de gestão com o Município de São José dos Campos, são impenhoráveis.                        
Jurisprudência deste Regional consubstanciado na Súmula 47 reconhece que a condição de entidade filantrópica não torna impenhoráveis os bens e recursos financeiros da pessoa jurídica beneficiária dessa condição.                        
Em que pese os argumentos do embargante, verifica o juízo que não restou comprovado nos autos que  o valor atingido junto ao Banco do Brasil, por meio da penhora SISBAJUD, na data de 24.02.25,  derivou da conta corrente nº 43279-4, vinculada ao contrato de gestão nº 018/2020,  pelo contrato de prestação de serviços entre o embargante e o Município de Maricá. 
PELO EXPOSTO      
Julgo  IMPROCEDENTES  os embargos à execução..” (eDOC 13, pp. 164-165)

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material referente ao nome do Município, inicialmente referenciado como São José dos Campos, e retificado para Macaé. (eDOC 13, pp. 173-174).
Na sequência, foi interposto Agravo de Petição (eDOC 13, pp. 175-205), pendente de julgamento até a presente data.
Ora, repiso que restou decidido pelo STF, no julgamento da ADPF 664, a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública.
No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre os Municípios de Maricá/RJ  e do Rio de Janeiro/RJ e a reclamante, para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito dos referidos municípios. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF  664. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.
Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.
Ademais, cabe à parte reclamante o dever de cooperar com o juízo, discriminando adequadamente, nas contas bancárias vinculadas ao contrato de gestão, quais valores correspondem a verbas públicas e quais se referem a recursos privados.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente